Tribunal: TJMT
Processo: 0003127-70.2018.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003127-70.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAIANE FERLA BECKER - CPF: 049.287.541-31 (VÍTIMA), LUCAS SOARES AIRES - CPF: 068.891.921-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003127-70.2018.8.11.0021

APELANTE: LUCAS SOARES AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DUAS VEZES – CONTINUIDADE DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FURTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
RES FURTIVAE
LOCALIZADAS NA POSSE DO RÉU – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO – EXCLUSÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial do apelante, aliado ao fato de as
res furtivae
terem sido encontradas em sua posse.

A culpabilidade diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente, não se admitindo alegações genéricas, desprovidas de concretude, como fundamento para exasperação da reprimenda basilar.

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
[Enunciado Orientativo n. 14, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003127-70.2018.8.11.0021

APELANTE: LUCAS SOARES AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Soares Aires, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à reprimenda definitiva de 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, por duas vezes, em continuidade delitiva [art. 155, § 4o, inciso I, c.c. art. 71, ambos do CP].

A defesa aduz que não há provas seguras da prática do
segundo
crime de furto, baseando-se a condenação apenas na palavra da vítima, postulando, ao final, sua absolvição.

Pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria imposta, com a exclusão da circunstância judicial da culpabilidade, bem como o afastamento do ressarcimento do dano.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo provimento parcial do apelo, tão somente para afastar a indenização fixada.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020